Tribunal: TJSP
Processo: 2037007-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Imóvel – Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual – Inadimplemento do compromissário comprador – Pedido de liminar para imediata reintegração de posse – Inadmissibilidade – Precedentes – Agravo de instrumento improvido.